Tribunal: STF
Processo: ARE 1079539
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. 2. Ausência de preliminar formal de repercussão geral. Precedente: AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 6.9.2007. 3. Necessidade mesmo depois da égide do Código Processual Civil de 2015. 4. Alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, tema 660 da sistemática de repercussão geral (ARE-RG 748.371/MT, de minha relatoria, DJe 1º.8.2013). 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.